Tribunal: STF
Processo: ARE 1465887
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. PREVISÃO ESTADUAL DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA: LEI ESTADUAL Nº 11.908, DE 2010, DA BAHIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. ADESÃO AO PROGRAMA DE ANISTIA REGIDO PELA LEI 11.908/2010. DISPENSA DE 100% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO DE PAGAMENTO INTEGRAL À VISTA DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. APELO. PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I – Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em sede de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, extinguiu o processo diante da satisfação da obrigação tributária com o pagamento do débito, condenando a exequente no pagamento de honorários advocatícios. A recorrente postula a reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a condenação no pagamento de verba honorária. 



    II – In casu, a apelante efetuou o pagamento do crédito exequendo pela via administrativa, em 31/05/2010 (Id. 32373180), mediante adesão da apelante ao programa de anistia fiscal regido pela Lei Estadual nº. 11.908/10 (Id. 32373179), que reduz multas e acréscimos moratórios incidentes sobre os créditos tributários do ICM e do ICMS. 



    III – Conforme previsão legal expressa dos arts. 1º, I e 8º, II, da Lei 11.908/2010, verifica-se que a recorrente, ao efetuar o recolhimento integral do débito fiscal através de parcela única, em 31/10/2010, obteve desconto de 100% (cem por cento) em relação às multas e acréscimos moratórios. 



    IV – Por outro lado, conforme disposto no caput do art. 8º do mesmo diploma legal, a executada ficou dispensada do pagamento de honorários advocatícios, na medida em que estes foram reduzidos ‘na mesma proporção aplicada às multas por infrações e acréscimos moratórios’, vale dizer, em 100% (cem por cento). 



    V – Ora, a existência de lei sancionada pelo próprio Estado Apelado dispensando o contribuinte do pagamento dos honorários advocatícios caso observadas as exigências nela elencadas impede a inclusão de tal condenação na sentença recorrida, que extinguiu a execução fiscal justamente em decorrência da adesão ao programa lançado pelo próprio exequente, sendo defeso à parte adotar postura contraditória em relação a ato anterior. 



    VI – Desse modo, uma vez que os honorários advocatícios estão englobados no programa de parcelamento do crédito tributário previsto na Lei Estadual n.º 11.908/10, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para afastar a condenação no pagamento de tal verba. 



    VII – Precedentes desta Corte e do STJ. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (e-doc. 9; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado da Bahia sustenta a contrariedade ao art. 22, inc. I, da Constituição da República, porque, ao dispensar o pagamento da verba honorária advocatícia após a adesão e quitação do parcelamento tributário, teria o Estado legislado em detrimento da lei processual federal (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação local — Lei estadual nº 11.908, de 2010, da Bahia — dispensando a parte recorrida do pagamento dos honorários advocatícios em virtude de adesão a parcelamento tributário. 



    4. O exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise em âmbito infraconstitucional, notadamente, a respeito da interpretação dada à mencionada lei local pela corte de origem, o que é vedado pelo enunciado nº 280 da Súmula desta Suprema Corte.



    5. Em hipótese idêntica, este Supremo Tribunal Federal fixou a mesma compreensão a respeito da aplicabilidade da Lei nº 14.505, de 2009, do Estado do Ceará, conforme as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.344.083/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/11/2021, p. 26/11/2021; RE nº 1.279.018/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/08/2020, p. 24/08/2020; RE nº 1.217.789/CE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; e ARE nº 1.021.265/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/02/2017, p. 10/02/2017.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator